Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-41.2021.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000216-41.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (APELANTE), CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO - CPF: 393.746.451-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), ROSANI ILENI BRINCKER STROSCHEIN - CPF: 440.556.680-15 (APELANTE), ELISEU ZAMBERLAN - CPF: 165.918.109-78 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN - CPF: 867.468.471-87 (APELADO), GIOVANI ZAMBERLAN - CPF: 571.184.691-49 (APELADO), MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN - CPF: 002.353.031-60 (APELADO), ELIANE ZAMBERLAN - CPF: 901.059.401-78 (APELADO), DIRCEU CAMILO COSMA - CPF: 395.299.081-72 (APELADO), ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA - CPF: 567.332.161-91 (APELADO), ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES - CPF: 554.847.009-49 (APELADO), GONCALO INACIO MAGALHAES - CPF: 060.157.538-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – CONTRATO RESCINDIDO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, § 1o DO CPC e DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO PROVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, destacando-se a natureza relativa da revelia, e também que cabe ao juízo declinar os motivos que o levaram ao acolhimento do pedido de rescisão, não se mostrando aceitável que se utilize de expressões genéricas, sob pena de infringir o artigo 489, § 1o do CPC, bem como o artigo 93, IX da Constituição Federal.

“(...)
- Deve ser declarada a nulidade da decisão que rejeita os embargos de declaração sem a devida fundamentação e de forma genérica, haja vista o disposto no art. 93, IX, da CF e o no art. 489, §1o, do CPC.

- A fundamentação de qualquer decisão judicial deve ser peremptória, eis que sem ela não se pode falar no devido processo legal. Como se recorre de sentença a qual falta fundamentação; "quid juris"?. A questão da fundamentação de qualquer ato judicial, faz parte de sua essência consoante se depreende do art. 5o LXXI da Constituição da República Federativa do Brasil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.192708-0/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILSON STROSCHEIN e ROSANI ILENE BRICKER STROSCHEIN
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1000216-41.2021.8.11.0093
, movida por
ELISEU ZAMBERLAN
,
CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN, GIOVANI ZAMBERLAN, MARIA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS ZAMBERLAN, DIRCEU CAMILO COSMA, ELIANE ZAMBERLAN, ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA, ANA RITA ZAMBERLAN MAGALHAES e GONCALO INACIO MAGALHAES
,
DECRETOU A REVELIA
e
ACOLHEU
o pleito exordial para “(...)
a) DECLARAR a rescisão dos pactos descritos à exordial, com o retorno das partes ao
status quo ante,
inclusive no tocante à reintegração dos autores na posse de respectivas áreas
;
b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujos valores, inclusive no tocante ao eventual desmatamento ilegal deverão ser apurados em fase própria. Na sentença foi determinada a intimação dos “(...) sucessores de CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN para que promovam à juntada da respectiva certidão de óbito a fim de que seja analisado o pedido de habilitação”. Houve condenação dos “réus em custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Em síntese, os Apelante suscitam preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alegam que caberia ao Magistrado sentenciante fundamentar o decreto da revelia, “(...)
esclarecendo que não houve falha nos andamentos dos autos do processo eletrônico, rechaçando juridicamente o erro grosseiro dos Requeridos/Apelantes ao tomarem por base o início do prazo para apresentação da Contestação, a data da publicação do Termo de Audiência de Conciliação, e não a data desta”.

Defendem que “(...)
a Sentença deve ser declarada NULA, diante da inexistência da Revelia e do cerceamento de defesa, em razão da falta de fundamentação jurídica capaz de sustentar a ausência tempestiva de Contestação, devendo os autos, retornarem à primeira instância para o seu regular prosseguimento, ou já ser julgado diretamente pelo Tribunal em razão da teoria da causa madura”.

Sustentam que “(...) Ainda que seja reconhecida por esse E.TJ/MT, à Revelia dos Requeridos/Apelantes, tem-se que o revel pode produzir provas para contrapor as alegações do Autor, desde que se faça representar nos autos em tempo oportuno, art. 349 do CPC”; e que “(...) Foi exatamente isso que ocorreu na presente lide, pois com a Contestação, vieram provas capazes de se contrapor às alegações dos Autores/Apelados, notadamente em razão de que nos Contratos havia a previsão de que, em caso de frustração da safra, as parcelas seriam renegociadas, bem como, que essa frustração é fato público e notório, que independe de prova”.

Argumentam sobre a impossibilidade da rescisão com decreto de “status quo ante”, diante da existência de garantia em caso de inadimplemento, conforme constante em cláusula de aditivo de contrato de compra e venda firmado, em que se deu como garantia a área de matrícula n. 216 do CRI de Feliz Natal/MT.

Requerem “(...) Primeiramente, seja deferido o Efeito Suspensivo do Presente Recurso de Apelação, e ainda: (a) Seja a r. sentença ANULADA, diante da tempestividade da Contestação, com o retorno dos autos à primeira instância, para o seu regular processamento, produção de provas, audiência de instrução e julgamento; (b) Caso não seja esse o entendimento dessa E. Câmara, sejam as questões aqui levantadas, apreciadas desde logo por esse E.TJ/MT, levando-se em conta o conjunto probatório que se contrapõe às alegações dos Autores/Apelados, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do CPC, ou, não estando o processo maduro para receber decisão exauriente, seja a Sentença ANULADA, em face do cerceamento de defesa, para que outra seja proferida, com a realização da Audiência de Instrução e Julgamento; (c) Ainda, que seja, finalmente, REFORMADA a decisão aplicando-se a relatividade da revelia e levando-se para julgamento as provas coligadas aos autos processuais, conforme já relatado alhures”.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Antes de analisar esta preliminar, mostra-se importante fazer um breve relato.

Após a propositura da ação, foi a parte requerida citada, constando no Termo de Audiência de Conciliação que, no horário definido (15:30), na sala virtual de audiência da Comarca de Feliz Natal – Vara Única – e aberta a sessão de conciliação – esta não frutificou por ausência das partes.

No ID. Num. 189648671 constou atestado médico do Sr. Vilson Stroschein, datado de 10/3/2022.

Em nova audiência designada para 15/3/2022, às 13.50 também em sala virtual não houve conciliação, tendo o requerido informado a impossibilidade de comparecer, em razão de afastamento por atestado médico.

Foi designada audiência para 29/9/2022, com ciência dos causídicos acerca do comparecimento ao ato (presencialmente ou virtualmente), independentemente de intimação pela secretaria, sob pena de cancelamento da audiência.

No dia 29/9/2022, foi realizada a audiência de conciliação, sendo a parte ré intimada para apresentar contestação no prazo de 15 dias, destacando-se que “(...)
III) Em homenagem ao princípio da não surpresa, ficam as partes advertidas de que NÃO haverá despacho para especificação de provas. Cabe a elas, fundamentadamente e de forma específica, indicar na contestação e na réplica as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado do mérito”.

Em 26/10/2022 foi juntada a contestação
.

Foi certificada a intempestividade da contestação.

Houve insurgência quanto à certidão. E a parte adversa rechaçou a tese dos requeridos.

Após, foi prolatada a sentença recorrida, a qual assim se fundamentou:

“(...)
Aos réus foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Inicialmente, verifica-se que devidamente intimados para contestarem a ação, deixaram decorrer,
in albis,
tal como certificou a escrivania.

Embora tenham sinalizado que o termo inicial para a contagem do prazo deveria ser a data de publicação da ata de audiência, a meu juízo, referida assertiva mostra-se equivocada, porquanto o termo
a quo
para a respectiva juntada é a data em que se realizou a audiência de conciliação, consoante dispõe o art. 335, I, do Código de Processo Civil.

Portanto,
DECRETO-LHES
a revelia, com espeque no art. 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual:
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Quanto aos inadimplementos descritos à petição inicial, entendo que, realmente, não se há desacreditar do autores, sobretudo porque nada nos autos os contraria.

Feitas essas considerações, outra conclusão não há, senão a procedência do pleito inicial com o retorno ao
status quo ante
, sem prejuízo de indenização por perdas e danos, os quais deverão ser apurados oportunamente (CPC, art. 509).

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido inicial, a fim de:

a) DECLARAR a rescisão dos pactos descritos à exordial, com o retorno das partes ao
status quo ante,
inclusive no tocante à reintegração dos autores na posse de respectivas áreas
;

b) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos, cujos valores, inclusive no tocante ao eventual desmatamento ilegal deverão ser apurados em fase própria.

Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sentença publicada e registrada digitalmente.

Intimem-se, inclusive os sucessores de CASSILDA DENARDIN ZAMBERLAN para que promovam à juntada da respectiva certidão de óbito a fim de que seja analisado o pedido de habilitação.

Condeno os réus em custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, definitivamente.

Feliz Natal, datado e assinado pelo sistema.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal”

Pois bem.

Ainda que seja decretada a revelia, seus efeitos são considerados relativos. Ou seja, cabe ao Magistrado sopesar os argumentos vertidos na inicial, apontar documentos que alicerçam o pedido e julgar a lide, seja acolhendo o pedido vestibular em sua totalidade, seja acolhendo parcialmente, ou julgar improcedente o pedido, ainda que aplicada a revelia.

Com a devida vênia, sem adentrar ao mérito, no caso se constata a nulidade.

Efetivamente não verifico que o Juízo monocrático tenha apontado objetivamente os motivos para o decreto de rescisão.

Verifica-se que o Magistrado fez constar que os Requeridos/Apelantes eram revéis, e que
os inadimplementos estariam demonstrados, não havendo nada que contrariasse os autores nos autos. Ainda, diante da rescisão, determinou o retorno das partes ao “status quo ante”, inclusive quanto à reintegração dos autores na posse das áreas em litígio. A sentença condenou os réus por perdas e danos, com apuração de valores futuros, inclusive quanto a eventual desmatamento, e por fim, condenou os réus em custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Considero que a sentença padece de ausência de fundamentação, pois não há nela a motivação necessária à conclusão; não há apresentação das razões de seu convencimento, de forma clara e definida.

Nesse sentido, à luz do artigo 489, § 1o do CPC, bem como do artigo 93, IX, da Constituição Federal, posiciono-me pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A propósito,

“mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Constituição da República não exige que a decisão judicial seja extensamente fundamentada, mas sim, que o juiz ou o tribunal apresente as razões de seu convencimento de forma clara.

2. A teor da norma inserta no art. 489, §1o, VI, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita à indicação de dispositivos legais, sem explicar sua relação com as teses suscitadas na origem, indicação do caso concreto e das conclusões adotadas.

3. Se o julgador de primeiro grau deixa de demonstrar que analisou os contratos objeto da ação, há que se acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.197641-0/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2023, publicação da súmula em 24/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ACOLHIMENTO.
- Deve ser declarada a nulidade da decisão que rejeita os embargos de declaração sem a devida fundamentação e de forma genérica, haja vista o disposto no art. 93, IX, da CF e o no art. 489, §1o, do CPC.

- A fundamentação de qualquer decisão judicial deve ser peremptória, eis que sem ela não se pode falar no devido processo legal. Como se recorre de sentença a qual falta fundamentação; "quid juris"?. A questão da fundamentação de qualquer ato judicial, faz parte de sua essência consoante se depreende do art. 5o LXXI da Constituição da República Federativa do Brasil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.192708-0/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR e CASSO
a sentença recorrida por ausência de fundamentação. Por consequência,
DETERMINO
o retorno do feito ao Juízo “a quo” para que seja prolatada nova sentença, em observância, também, aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024